Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do fiador sobre imóvel residencial. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, por se tratar de fiança prestada em contrato de locação comercial, não se aplicaria a exceção do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, razão porque o bem seria impenhorável. No julgamento do RE 1307334, o pleno do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou a tese n. 1127, de caráter vinculante e observância obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário, segundo a qual "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Dessa forma, antes de proceder ao julgamento do recurso e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403